Tribunal: TJPA
Processo: 0011754-70.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PRIMEIRO APELANTE: ART. 157, §2º II e §2º-A, I, C/C ART. 129, §1º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. SEGUNDO APELANTE. ART. 157, §2º II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM ADEQUADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes.2 ? Percorrido o iter criminis em sua inteireza, ocorre a consumação do delito, pelo que descabe o pedido de desclassificação para a forma tentada.3 ? Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto se as provas dos autos evidenciam que o delito foi cometido sob grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo.4 ? De acordo com o art. 16 do Código Penal, o arrependimento posterior se aplica apenas a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.5 ? Uma vez evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, com a divisão de tarefas em prol do sucesso da empreitada delitiva, não há que se falar em exclusão da majorante pelo concurso de agentes.6 - A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.7 ? É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio e não foi constatada nos autos ilegalidade que ensejasse a concessão de habeas corpus de ofício. 8 - Apelações desprovidas. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0011754-70.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MONTEIRO DA SILVA (ADALBERTO VIANA DA SILVA - OAB/PA 17.102) E LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA (THIAGO PASSOS BRASIL - OAB/PA 16.552 E THAISON PASSOS BRASIL - OAB/PA 27.406)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
PRIMEIRO APELANTE: ART. 157, §2º II e §2º-A, I, C/C ART. 129, §1º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA.
SEGUNDO APELANTE. ART. 157, §2º II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM ADEQUADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes.
2 - Percorrido o
iter criminis
em sua inteireza, ocorre a consumação do delito, pelo que descabe o pedido de desclassificação para a forma tentada.
3 - Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto se as provas dos autos evidenciam que o delito foi cometido sob grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo.
4 - De acordo com o art. 16 do Código Penal, o arrependimento posterior se aplica apenas a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.
5 - Uma vez evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, com a divisão de tarefas em prol do sucesso da empreitada delitiva, não há que se falar em exclusão da majorante pelo concurso de agentes.
6 - A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado aos fins a que se destina.
7 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio e não foi constatada nos autos ilegalidade que ensejasse a concessão de
habeas corpus
de ofício.
8 - Apelações desprovidas. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011754-70.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MONTEIRO DA SILVA (ADALBERTO VIANA DA SILVA - OAB/PA 17.102) E LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA (THIAGO PASSOS BRASIL - OAB/PA 16.552 E THAISON PASSOS BRASIL - OAB/PA 27.406)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por
Tiago Monteiro da Silva (primeiro apelante),
por intermédio do advogado Adalberto Viana da Silva e

por
Luiz Henrique Lima da Silva (segundo apelante)
, por intermédio dos advogados Thiago Passos Brasil e Thaison Passos Brasil, contra sentença que condenou o primeiro às penas de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 140 dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos artigos 157, §2º, II e §2ª-A, I, e 129, §1º, I e II, ambos do Código Penal e o segundo, às penas de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 160 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º II e V e §2º-A, I, do Código Penal.

O primeiro apelante (Tiago) requer a desclassificação do crime de roubo majorado para furto sob o argumento de que não existem provas nos autos de que houve violência ou grave ameaça.

Pugna, ainda, que seja considerado o arrependimento posterior, uma vez que
¿desistiu do crime, tendo em vista que (...) se desfaz (sic) do objeto ora furtado, antes mesmo da polícia o prender em flagrante¿
.

A defesa do segundo apelante (Luiz Henrique) pugna pela absolvição com fulcro nos incisos IV e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Pede, ainda, a exclusão da majorante pelo concurso de agentes, ante a ausência de liame subjetivo entre os apelantes e o redimensionamento da pena-base, argumentando que a circunstância judicial ¿consequências do crime¿ foi erroneamente valorada negativamente ao acusado e, por isso, sustenta que, permanecendo uma circunstâncias judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em 1/8.

Por fim, pleiteia o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e desprovimento do primeiro apelo e, quanto ao segundo, pelo seu parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão do desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0011754-70.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MONTEIRO DA SILVA (ADALBERTO VIANA DA SILVA - OAB/PA 17.102) E LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA (THIAGO PASSOS BRASIL - OAB/PA 16.552 E THAISON PASSOS BRASIL - OAB/PA 27.406)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por advogados habilitados. Conheço.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão e apresentação acostado à fl. 45; pelos autos de reconhecimento às fls. 10, 12, 14 e 17, bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

O primeiro apelante (Tiago) pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto, argumentando pela inexistência de elementos de que houve grave ameaça ou violência.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução, a grave ameaça ante a imposição de arma de fogo fica evidente, como demonstram os depoimentos colacionados a seguir.

A testemunha Mayane Brito dos Santos declarou que (DVD fl. 212):
¿foi anunciado o assalto, sendo que pediram para ela permanecer de costas. No entanto,
ao entregar o celular, virou de frente e viu que o assaltante estava com uma arma de fogo na mão
. Informou que os acusados estavam em uma moto Fan vermelha e após empreender fuga, a vítima e sua esposo os seguiram e visualizaram que os réus colidiram com um carro e observou que
o acusado que estava no chão era o piloto da moto e o que executor do assalto estava se levantando, colocando a arma entre a roupa, pegando o celular da vítima para após sair do local.
Declarou também que soube que um policial foi abordar um dos acusados quando então sofreu um golpe de faca na cabeça, conseguindo efetuar um disparo o qual atingiu a perna do suspeito. Por fim, declarou que
reconheceu os acusados e que não teve o celular recuperado
.¿ (grifei)

A testemunha Antônio Alex Sousa Silva afirmou que:
¿estava na farmácia quando viu uma Fan vermelha e sua esposa de costas para rua.
Afirmou que Tiago pulou na moto e apontou a arma para sua esposa e pegou seu celular
. Que foi atrás dos denunciados, e
viu um acidente evolvendo os denunciados bem como a arma no chão
. Declarou que um policial foi abordar Tiago e nesse momento, a autoridade sofreu um golpe de faca na cabeça, e mesmo assim conseguiu efetuar um disparo. Por fim,
disse que reconheceu os réus
. Que parente de um dos acusados foi no seu local de trabalho intimidá-lo, para que tirasse seu depoimento. Foi a mãe do magrinho.
Que tem certeza que era uma arma de fogo. Que viu a arma de fogo na mão dele.
¿ (grifei)

O policial militar Antônio Almeida Ferreira afirmou que as vítimas reconheceram os réus.

A testemunha Abraão Barroso da Silva Andrade disse que:
¿o carro envolvido no acidente é seu bem como que o outro veículo era um moto Fan Vermelha. Que quando desceu só estava o Luiz Henrique no chão. Tiago só viu na delegacia. Que viu quando um rapaz em uma moto, o qual estava junto com uma mulher, chegou e indicou que ele tinha roubado um celular na farmácia. Que Luiz Henrique foi para o hospital. Que não sabia que Tiago tinha furado o policial. Que no momento alguém falou que o outro caiu levantou e a arma caiu no chão. Luiz Henrique estava pilotando a moto. Que não pagaram o prejuízo do carro. Uma moto Fan vermelha.

Bruno Pimentel Sousa, disse que:
¿é sobrinho do policial esfaqueado. Que viu um rapaz caído com
um revólver e que colocou na cintura
, mas não viu celular caindo. Que chamou seu tio para ver. Afirma que seu tio foi fazer a revista pessoal de Tiago e este agarrou seu tio e deu as facadas na cabeça. Que Luiz disse que iria ficar quieto. Que seu tio não está falando bem, ainda lento, ainda não voltou sua voz. (grifei)

A autoridade sentenciante aplicou a atenuante pela confissão espontânea ao apelante Tiago Monteiro da Silva porque este confessou a autoria delitiva, tendo afirmado, no entanto, que não tinha arma de fogo, apenas um canivete (DVD fl. 262).

Como visto, da leitura dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, é induvidosa a utilização de arma de fogo como meio utilizado pelos apelantes para coagir a vítima a entregar o celular. Dessa forma, está configurado o uso da grave ameaça na prática do crime patrimonial, razão pela qual a conduta não se amolda ao crime de furto simples - como sustentado pela defesa do primeiro apelante (Tiago) -, que pressupõe a subtração pura e simplesmente, sem a imposição de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Quanto ao pleito de reconhecimento do arrependimento posterior em favor do primeiro apelante (Tiago), é inviável, na medida em que a prática perpetrada pelo agente não atende ao disposto no art. 16 do Código Penal
1
, que limita a aplicação da diminuição da pena a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, ou seja, incompatível com o delito praticado pelo apelante.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal - CP.
2. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que não houve voluntariedade na devolução da coisa subtraída, qualquer conclusão em sentido conclusão em sentido contrário demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, o que encontra vedação no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1031910 AC 2016/0331877-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)¿ (grifei)

No que tange ao pedido de absolvição feito pela defesa do segundo apelante (Luiz Henrique), sob o argumento de que existem provas nos autos de que não praticou o crime ou de que estas são insuficientes para amparar a condenação, destaco que, como evidenciado pelos depoimentos antes transcritos, os dois apelantes agiram em união de desígnios e, juntos, dividindo tarefas (o segundo apelante dirigiu a moto e o primeiro apelante fez a abordagem da vítima), praticaram o crime de roubo.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva e deve-se dar especial destaque às palavras das vítimas que, estando mais próximas da ação delitiva, são capazes de narrar todas as minúcias da ação e reconhecer, sem dúvidas, os agentes envolvidos no fato (como confirmam os autos de reconhecimento às fls. 10, 12, 14 e 17).

Igualmente não pode ser provido o pedido de exclusão da majorante pelo concurso de agentes, pois, como dito anteriormente, a participação ativa de ambos os apelantes na prática do crime, cada um com sua devida contribuição para que empreitada delitiva fosse bem-sucedida, está comprovada pelos depoimentos apresentados nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento do concurso de agentes se devidamente comprovado o liame subjetivo entre os apelantes.

O segundo apelante (Luiz Henrique) pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a circunstância judicial ¿consequências do crimes¿, valorada negativamente pelo juízo
a quo
, seja-lhe favorável, fazendo permanecer apenas uma circunstância desfavorável, o que, argumenta, deve conduzir a pena-base 1/8 acima do mínimo legal.

Primeiramente, anote-se que a forma de cálculo apresentada pela defesa do segundo apelante - que dividia o
quantum
máximo da pena pelo número de circunstâncias judiciais (8) e aumentava a pena-base a partir do mínimo legal, em 1/8, a cada circunstância negativa - não é aplicada atualmente para aferimento da pena-base.

O cálculo da pena-base deve atender não apenas a requisitos aritméticos e objetivos, mas a uma análise qualitativa dos elementos que permeiam o crime, de forma que cada caso deve ser analisado individualmente e, mesmo uma circunstância judicial negativa, pode ser capaz de dimensionar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, foi editada a súmula nº 23, deste Tribunal, com a seguinte redação:
¿A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Quanto ao pedido de reforma da circunstância ¿consequências do crime¿, o magistrado sentenciante afiançou que:
¿Dosimetria quanto ao delito do art. 157, §2º, II e §2º-A do CP referente ao réu Luiz Henrique Lima da Silva.
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, não há elementos para valorar.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário, conforme certidão de Antecedentes Criminais (fl. 299).
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No caso concreto há elemento a valorar em razão do concurso de agentes, visto que o aumento do emprego de arma de fogo é causa que mais aumenta e será a utilizada na 3º fase de aplicação da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Há de se valorada negativamente, pois a vítima não recuperou seu celular.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais dos réus,
fixo a pena-base em 05 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 135 DIAS-MULTA
.
2ª Fase
Não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
3ª Fase
Há causa de aumento de pena de 2/3 referente ao emprego de arma de fogo, passando a pena definitiva para 09 Anos e 02 Meses de Reclusão e 160 Dias Multa.
Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.
Regime Inicial
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, a do Código Penal.¿

Como visto, as
consequências do crime
foram julgadas desfavoráveis porque o produto do roubo não foi recuperado. Tal análise não pode pesar em desfavor do apelante, pois, ao concluir que esta circunstância judicial é desfavorável ao acusado sob esses fundamentos, o magistrado ignora o resultado lógico da prática delitiva, que, por sua natureza, já produz as consequências subentendidas - que são condenadas pelo tipo - ocorrência de
bis in idem.

Entretanto, a despeito da revaloração de uma circunstância judicial, considerando a permanência de uma circunstância desfavorável, mantenho a pena-base em
05 anos e 6 meses
de reclusão e
135 dias-multa
(fixadas de forma homogênea a ambos os recorrentes pelo juízo
a quo
).

Vale salientar, que a reforma da primeira fase do cálculo da pena não repercutirá no valor fixado a título de pena-base pelo juízo sentenciante, produzindo efeitos meramente didáticos, uma vez que, a despeito das correções realizadas, é
quantum
justo, adequado e necessário para reprimir a ação delitiva perpetrada pelos agentes.

No mais, tenho apenas a acrescentar que a dosimetria da pena é escorreita, adequada e suficiente àquilo que se presta, a repressão do crime cometido.

Por fim, sobre o pedido de concessão de liberdade provisória, ressalto a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio e não foi constatada nos autos ilegalidade que ensejasse a concessão de
habeas corpus
de ofício.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, no mérito, entendendo que não existem reparos a serem feitos na sentença recorrida,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 1º de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.